Tribunal: TJMT
Processo: 0028606-15.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0028606-15.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 818/STF - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 818/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento da possibilidade do controle pelo Poder Judiciário no caso de descumprimento da obrigação dos entes federados na aplicação dos recursos orçamentários.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE 858075 (Tema 818/STF) e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 818/STF).

Em síntese, as partes agravantes alegam que não foi aplicado de forma correta o Tema 818 do STF, ao fundamento que
não versam sobre o mínimo legal que merece por ordem constitucional específica destinação por cada ente federado em serviços de saúde, tal como determinava o art. 77 do ADCT da CF/88, antes da edição da Lei Complementar no 141/2012, objeto do Tema 818
.

Asseverou que a
necessidade de se fazer o distinguishing, pois o presente caso, de forma completamente diversa, trata de repasse a municípios – de TODO e qualquer valor destinado à saúde pelo Estado ao Município, seja ele obrigatório ou não, bem como de fixação de ordem de preferência de destinação de recursos aos municípios frente às ações estaduais de saúde
.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário.

Tempestividade em id. 135650696.

Contrarrazões (id. 136997668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do Tema 818 do STF, uma vez que a controvérsia dos autos
não versa sobre o mínimo legal que merece por ordem constitucional específica destinação por cada ente federado em serviços de saúde
.

Com efeito, colaciono a tese do recurso paradigma
(
Leading Case
RE 858075) Tema 818/STF que é a controvérsia deste recurso
:

É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar no 141/2012.

Aliás, para esclarecer qual dúvida, transcrevo trecho do voto condutor da tese acima mencionado:

Não obstante os preceitos fundamentais e normas legais, a realidade revela as mazelas brasileiras. Chega-se – com pesar – à conclusão de a ineficiência na prestação dos serviços básicos, resultante de ações e omissões do Poder Público, desaguar na violação massiva de direitos.

O Estado há de realizar prestações positivas. Não basta abster-se potencializando a autodeterminação do cidadão. No tocante às necessidades básicas, deve prevalecer o sistema intervencionista.

O colapso do sistema sanitário decorre da redução dos investimentos, do mau gerenciamento de bens e recursos, da falta de manutenção de hospitais e equipamentos, da não valorização dos profissionais da área. Observar direitos implica proteger o cidadão de forma integral. A ausência de medidas legislativas e administrativas eficazes sinaliza falha estrutural a gerar violação sistemática, com perpetuação e agravamento da situação.

Verifica-se haver a Constituição Federal estabelecido a destinação de recursos voltados à promoção de ações e serviços públicos na área da saúde. O fez ante a relevância dos direitos sociais em jogo, alçados à condição de verdadeiros direitos fundamentais de caráter prestacional. A expressão “direitos e garantias individuais” contida no inciso IV do § 4o do artigo 60 não pode ter leitura estrita, abrangendo somente os direitos ditos de primeira geração.

Firme nesse espírito, cuidou o constituinte – em sede tanto originária, quanto derivada – de estabelecer, considerada a arrecadação anual, valores mínimos a serem despendidos, pelos entes da Federação, com saúde – artigo 198, § 2o, inciso II.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Supremo Tribunal Federal reconheceu a separação dos poderes, mas deixou claro que
em situações excepcionais, pode determinar a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
.

Ademais, é nítido que o tema 818/STF abrange a controvérsia dos autos, posto que nestes autos se trata de repasse a municípios – de todo e qualquer valor destinado à saúde pelo Estado, ou seja, não estava sendo repassado sequer o mínimo legal.

Portanto, não há que se falar em inaplicabilidade do tema mencionado, posto que abrange a questão quanto ao controle judicial a tornar obrigatória a observância de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“(...)
Ressalta-se, portanto, que há um dever constitucional do Estado, no que pertine ao repasse de verbas públicas aos municípios e às instituições hospitalares. Não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos. Não é questão de discricionariedade.

Assim, diante da omissão do Estado em manter regulares os repasses devidos à saúde, que vem repercutindo no caos do sistema da saúde pública dos municípios de Mato Grosso, compete ao Judiciário, na sua função de controle dos atos administrativos e nas questões políticas, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal.”

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 818) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do mencionado.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que as partes agravantes não trouxeram argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do Tema 818 do STF e inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022